Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões de BRB BANCO DE BRASILIA S.A.(ID 76581092). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601